Tribunal: TJDFT
Processo: 0737130-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737130-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ARCA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, KLEITON ALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspenso, interposto por VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (no 0720174-14.2023.8.07.0001), movido em desfavor de ARCA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, KLEITON ALVES DO NASCIMENTO. A decisão combatida indeferiu novo pedido de bloqueio via SISBAJUD na modalidade programada (“teimosinha”) por 30 dias e determinou o arquivamento provisório do feito, nos seguintes termos (ID 245632441): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID 243441483), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Remetam-se os autos ao arquivo provisório para cumprimento da suspensão determinada nadecisão de ID 208864359, proferida em 26/08/2024.” Em seu recurso, agravante sustenta que houve descumprimento de decisão já proferida por esta 2a Turma Cível no agravo de instrumento no 0708498-04.2025.8.07.0000, o qual havia expressamente autorizado a adoção da pesquisa reiterada nos sistemas judiciais, razão pela qual o juízo de origem não poderia deixar de cumpri-la. Afirma ter a decisão agravada violado a coisa julgada formal e esvaziado a determinação emanada da instância superior. Como fundamentos acessórios, ressalta ser a providência necessária para garantir a efetividade da execução diante do débito de mais de R$ 108 mil, já tendo ocorrido bloqueio parcial de valores. Argumenta ainda que a manutenção da decisão agravada acarreta risco de frustração do crédito e de prescrição, configurando periculum in mora, ao passo que não há prejuízo concreto aos agravados. Pede, por isso, a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão recorrida (ID 75780636). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75781531. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial, no qual o agravante busca a satisfação de débito no valor de R$ 121.754,65, referente a contrato de fomento mercantil. A 2a Turma Cível, ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento 0708498-04.2025.8.07.0000 determinou a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD, e reenvio de e-mail à CEF. Embora não tenha constado no dispositivo, o fundamento do voto se deu no sentido da procedência da consulta aos sistemas inclusive de forma reiterada, por meio da modalidade “teimosinha”. Veja-se: “Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (no 0720174-14.2023.8.07.0001), movido em desfavor de ARCA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, KLEITON ALVES DO NASCIMENTO. A decisão combatida indeferiu o pedido da parte exequente de pesquisas junto ao SISBAJUD, SNIPER, INFOJUD e envio de ofícios para CEF e RFB, nos seguintes termos (ID 226292770): “I - Do pedido de reiteração da consulta Sisbajud Das pesquisas anteriores realizadas nestes autos perante o sistema SisbaJud, a primeira foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado (ID 192723682 - R$ 744,31); e a segunda, mesmo utilizando-se a ferramenta de reiteração automática, restou completamente infrutífera (ID 206594135), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. II - Do pedido de consulta ao sistema Infojud - DIRPF; DIRPJ; DIMOB; DICRED; DIMOF; e EFD A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. III - Do pedido de consulta ao sistema Sniper Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. IV - Do pedido de reexpedição de ofício à Caixa econômica Federal No ofício de ID 224948913, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de credora fiduciária do imóvel penhorado, informa que a quantidade de parcelas contratadas foi de 360, restando 256, das quais 14 encontram-se inadimplentes. O valor do saldo inadimplente é de R$ 15.755,17 e o total do saldo devedor, em cujo valor inserem-se as parcelas vincendas, é de R$ 121.754,65. Diante das informações prestadas no ofício referido, não vislumbro qualquer inconsistência, razão pela qual indefiro o pedido de reiteração do ofício à Caixa Econômica Federal. Cumpra-se a determinação expressa no último parágrafo da decisão de ID e remetam-se os autos ao arquivo provisório para cumprimento da suspensão determinada na decisão de ID 208864359, proferida em 26/08/2024.” Em sua peça recursal, o agravante afirma ter sido realizadas tão somente consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, não sendo esgotadas todas as oportunidades de consultas aos sistemas auxiliares do Poder Judiciário disponíveis ao credor como SNIPER, INFOJUD, SERASAJUD, CRCJUD, SREI e outros, incorrendo no cerceamento de defesa. Narra ter firmado um contrato de fomento mercantil, na modalidade convencional, sobre os títulos de créditos, vendas mercantis e fornecimento de produto pela executada. Afirma que os agravados se tornaram inadimplentes, motivo pelo qual busca o pagamento do débito de R$ 102.827,58. Relata ter sido infrutífera a última consulta SISBAJUD, realizada em 23/07/2024. Sustenta a necessidade da consulta ao INFOJUD, pois exigir que o credor busque realizar a consulta de imóveis em todos os estados do país, acarretaria ônus demasiado à parte prejudicada com a inadimplência do agravado. Aduz a necessidade de envio de novo ofício para Caixa Econômica Federal em razão da resposta do ofício anterior ter sido incoerente. Requer a consulta programada do SISBAJUD, por 30 dias; a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil ou a realização de consulta ao INFOJUD para apresentar o Dossiê Integrado de ambos os executados; a consulta ao SNIPER; e encaminhamento de novo ofício à CEF para elucidar a contradição apresentada anteriormente (ID 69573016). O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial, no qual o agravante busca a satisfação de débito no valor de R$ 121.754,65, referente a contrato de fomento mercantil. No caso, já foram realizadas diversas tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas. A última pesquisa no SISBAJUD ocorreu em 23/7/2024 (ID 206594135). I – SISBAJUD O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. O STJ e este Tribunal tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/4/2024) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA/EXECUTADA SOBRE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”, que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, acarreta maior eficiência nos resultados obtidos pela nova ferramenta. 3. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, a teor do art. 835, XII, do CPC/15, ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, mormente porque a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pela devedora com o fim de quitar o crédito concedido pela instituição financeira. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1959172, 0734088-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 05/02/2025). Dessa forma, como a última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu em 23/7/2024 (ID 206594134), devido é o seu deferimento. II – SNIPER Por último, conforme dados coletados da plataforma do site do Conselho Nacional de Justiça, recentemente foi implementada nova ferramenta chamada de SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos que consiste em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. Conforme consta do site do CNJ: “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.” Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. No mesmo sentido: “[...] Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 19/12/2022) - g.n. III – INFOJUD Em relação ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, cumpre esclarecer que é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial das executadas. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização das executadas e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do agravado/executado. 2. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4.No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento.5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.). IV - REITERAÇÃO DE OFÍCIO À CEF Em suas razões, o agravante requer seja enviado novo ofício à Caixa Econômica Federal a fim de elucidar possível incoerência no ofício de resposta da CEF (ID 224948913). A requisição de diligências às instituições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, visando pacificar conflitos e satisfazer pretensões, especialmente na atividade satisfativa. Esse entendimento está amparado no princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar para obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso, considerando as frustradas tentativas anteriores de constrição para o pagamento integral da dívida, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do segundo executado e a dúvida sobre a relação contratual da CEF, na qualidade de credora fiduciária, e o executado, a expedição de novo ofício à CEF é útil e necessária, porque visa identificar a conveniência da penhora do imóvel da parte executada. Diante do exposto, devida é a realização de pesquisas de bens aos Sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD. Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, SNIPER e INFOJUD, e envio de envio de ofício à Caixa Econômica Federal afim de elucidar possíveis contradições apresentadas. É como voto.” -g.n Por outro lado, por meio da decisão agravada nestes autos, o juízo de origem determinou o arquivamento do feito sem realizar a pesquisa de modo reiterado como pleiteado pelo exequente e deferido pela 2a Turma Cível. In casu, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por acórdão proferido em outro agravo de instrumento. Dentro deste contexto, considerando que a decisão agravada contraria o decidido pelo Colegiado da 2a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento no 0708498-04.2025.8.07.0000, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o desarquivamento dos autos até que se realize a pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha, assim, como solicitado pela parte no outro agravo anteriormente julgado. Comunique-se ao Juízo da origem, requisitando informações sobre o andamento do feito e do cumprimento do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0708498-04.2025.8.07.0000. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2025 15:31:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador